Tribunal: STF
Processo: ADI 3108
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIPLOMA LEGAL – REVOGAÇÃO – PREJUÍZO PARCIAL. Ante a revogação de um dos atos normativos atacados, inexistentes as características iniciais de autônomo e abstrato, tem-se o prejuízo parcial do pedido. 



    TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – CONCESSÃO – PERMISSÃO – AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA – PROIBIÇÃO. Surge constitucional norma a proibir o transporte coletivo de passageiros realizado por pessoa, natural ou jurídica, que não possua a devida concessão, permissão ou autorização expedida pelo órgão competente.